Tribunal: TJMT
Processo: 1001341-36.2019.8.11.0086
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001341-36.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO LUIS VILAS BOAS SOARES - CPF: 322.031.188-14 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1001341-36.2019.8.11.0086

APELANTE:

JOAO LUIS VILAS BOAS SOARES

APELADO:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDENCIA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO –
CONSTITUIÇÃO EM MORA – COISA JULGADA NO RAI No 1010408-21.2021.8.11.0000 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nossa lei processual civil não permite a rediscussão sobre os mesmos fatos e fundamentos jurídicos diretamente relacionados com o objeto da decisão anterior, na medida em que a matéria se encontra encoberta pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Inteligência dos arts. 507 e 508 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOÃO LUIS VILAS BOAS SOARES
contra a sentença que julgou
procedente
a
Ação de Busca e Apreensão n. 1001341-36.2019.8.11.0086
ajuizada pelo
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, consolidando a posse e a propriedade plena do bem em favor do requerente, tornando definitiva a liminar concedida. Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios, arbitrando-os em 10% sobre o valor da causa atualizado, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Em síntese, reeditando as razões do recurso de agravo de instrumento no
1010408-21.2021.8.11.0000 de Relatoria da Exma. Desa. Clarice Claudino da Silva - Presidente TJ/MT - Biênio 2023/2024.,
o apelante sustenta o desacerto da sentença por entender que não houve o requisito indispensável à ação de busca e apreensão, qual seja, a comprovação da constituição em mora do devedor fiduciante,
haja vista que a notificação fora enviada a endereço diverso do contrato.

Destaca que referida nulidade foi observada pelo Juízo de origem que determinou a emenda da inicial, oportunizando a requerente a comprovação de que constituiu o requerido em mora, o que só veio a ser cumprido em 19/02/2020, após 08 (oito) meses da propositura da ação de busca e apreensão.

Afirma que nunca teve conhecimento da notificação de constituição em mora, só tomando conhecimento da medida judicial promovida pela apelada quando o veículo fora arbitrariamente apreendido, violando assim o disposto no artigo 2o do Decreto Lei 911/69, posicionamento já pacificado pelo enunciado da Súmula 72 do STJ.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que a ação de busca e apreensão de origem seja extinta, sem resolução de mérito, pela
ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e,
tendo o banco apelado vendido/alienado o veículo a terceiro, requer seja condenado ao pagamento da multa prevista no §6o do art. 3o do Dec. Lei 911/69.

Ao apresentar as contrarrazões no ID. 154751804, o banco apelado refutou as argumentações do recurso, requerendo o seu desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o banco autor/recorrido
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
ingressou com
Ação de Busca e Apreensão
em desfavor do recorrente –
JOAO LUIS VILAS BOAS SOARES
, alegando, em síntese, que:

“O(a) réu(ré) integra o grupo/cota de consórcio no 8883/063, administrado pela autora. Por força da contemplação da cota consorcial, adquiriu o(s) veículo(s) abaixo descrito(s):

MARCA: VOLKSWAGEN,

TIPO: Veiculos, MODELO: VOYAGE TL MA, CHASSI: 9BWDA45U5GT009003, COR: BRANCA, ANO: 2015/2016, PLACA: QBP9089, RENAVAN: 1062813313

2. Com a referida aquisição e para garantir o grupo da dívida remanescente após a contemplação, o(a) réu(ré) assinou o Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária, transferindo à Administradora o domínio resolúvel e a posse indireta do(s) bem(ns) descrito(s) e individualizado(s) no item 1, tornando-se assim, enquanto devedor(a), o(a) possuidor(a) e depositário(a) do(s) bem(s), nos termos dos artigos 1361, § 2o e artigo 1363, ambos no Código Civil.

3. Ocorre, porém, que o(a) réu(ré) tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 11/02/2019, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2o e § 2o, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014..”

A decisão inicial determinou que o autor emendasse a inicial uma vez que (ID.

154751742): “
Analisando os autos, verifico o contrato de ID no 20844102 foi entabulado por Comércio e Locação de Veículos KNIPPELBERG LT, tendo como avalista Vanessa de Moraes Knippelberg, de modo que a notificação e a pessoa constante no polo passivo da presente ação divergem da citada pessoa jurídica. Dessa forma, intime-se a patrona da requerente para, nos termos dos artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil, emendar a inicial, retificando o polo passivo da ação e comprovando a mora da pessoa jurídica com quem entabulou o contrato carreado no ID no 20844102, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do mesmo Código.”

O autor peticionou aos autos esclarecendo que (ID.

154751744):

“Inicialmente esclarece o Autor, que por um equivoco foi juntado aos autos o contrato do antigo proprietário do bem. Outrossim, requer a juntada da inclusa cessão de direitos, firmada entre as partes. Cumpre esclarece o autor, que já foi encaminhada nova notificação para o endereço do contrato, contudo, devido aos procedimentos administrativos dos Correios, não houve o retorno do aviso de recebimento e não será possível comprovar a mora dentro do prazo determinado”.

Fora juntado o Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações (ID. 154751745) e notificação extrajudicial (ID. 154751749) que foi enviada

para o endereço informado pelo apelante no contrato: “RUA DAS PETONIAS, 2103W BAIRRO JD EUROPA, NOVA MUTUM-MT CEP:78450-000”, devolvida pelo motivo “
não procurado
”.

A julgadora singular, por considerar a ausência de “instrumento público de protesto ou outra documentação que seja apta a comprovar a mora do requerido”, ainda determinou a intimação do Banco apelado para comprovar o protesto e, depois, a notificação do protesto extrajudicial do título (ID. 154751750).

O autor apresentou o instrumento público de protesto no ID. 154751757.

Sobreveio a decisão (ID. 154751761) que reconheceu a constituição da mora do requerido e deferiu a liminar, a qual foi devidamente cumprida (ID. 154751776) sendo o bem entregue ao depositário indicado pelo autor.

A parte requerida informou a interposição de agravo de instrumento no
1010408-21.2021.8.11.0000 de Relatoria da Exma. Desa. Clarice Claudino da Silva - Presidente TJ/MT - Biênio 2023/2024
, sendo-lhe
negado provimento
. Desta decisão ainda houve a interposição de Recurso de Agravo Interno e Embargos de Declaração.

Devidamente instruído o feito, sobreveio a sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos, nos termos relatados (ID.

154751797).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para fins de comprovação da constituição em mora na presente ação de busca e apreensão.

É importante ressaltar, de início, que a questão já fora amplamente decidida e fundamentada no Recurso de Agravo de Instrumento, Agravo Interno e Embargos de Declaração no 1010408- 21.2021.8.11.0000, onde a d.
Relatora - Exma. Desa. Clarice Claudino da Silva
– concluiu (ID. 95436472):

“
Ao que se extrai dos autos, a notificação enviada para o endereço informado pelo Agravado no contrato, foi devolvida pelo motivo “não procurado”, conforme se extrai dos IDs. 22807617 e 31383337 (autos de origem).

Após a devolução da notificação, o juiz singular determinou que o Banco Agravado comprovasse a constituição em mora por meio de protesto de título, de modo que cumpriu o comando judicial (IDs. 39981565 e 20844104 – ação principal).

No caso dos autos, a notificação foi enviada para o endereço informado no contrato e devolvida pelo motivo “não procurado”. Sob esse enfoque, os Tribunais superiores entendem que, este fato, por si só, basta para a constituição do devedor em mora, haja vista que é dever do fiduciante manter o endereço atualizado.

Além disso, a informação “não procurado” dos Correios revela que não há distribuição na localidade do destinatário. Portanto, se o devedor tem conhecimento que reside em logradouro de difícil acesso e que não dispõe de serviços de entrega pelos Correios, cabe a ele procurar as correspondências em seu nome nas unidades do Correio que atende sua localidade.

Dito isso, não merece acolhida as alegações do Agravante de que o protesto ocorreu após a propositura da demanda, ou ainda, que a notificação foi enviada para endereço diferente, isso porque, os documentos carreados aos autos demonstram que a constituição em mora do devedor foi devidamente perfectibilizada.
.”

Em consulta ao andamento processual deste recurso, verifica-se estar arquivado, com transito em julgado em 24/01/2022 (ID.

115892466 daqueles autos).

Portanto,
a questão atinente à constituição em mora do devedor fiduciante, ora apelante,

fez coisa julgada material, tornando-se imutável e indiscutível.

É cediço que a coisa julgada não é mais um mero efeito da decisão, mas sim uma qualidade representada pela imutabilidade do julgado e seus efeitos, os quais só ocorrerão quando esta não for mais suscetível de reforma por meio de recursos, ou seja, quando transitar em julgado.

A configuração da coisa julgada revela a necessidade social reconhecida pelo Estado de evitar a perpetuação dos litígios, em favor da segurança jurídica.

Nesse sentido,
HUMBERTO THEODORO FILHO
nos ensina que:

"Na realidade, porém, ao instituir a coisa julgada, o legislador não tem nenhuma preocupação de valorar a sentença diante dos fatos (verdade) ou dos direitos (justiça). Impele-o tão-somente uma exigência de ordem prática, quase banal, mas imperiosa, de não mais permitir que se volte a discutir acerca das questões já soberanamente decididas pelo Poder Judiciário. Apenas a preocupação de segurança nas relações jurídicas e de paz na convivência social é que explicam a res iudicata."
(In Curso de Direito Processual Civil, v. I, 25a ed., Ed. Forense, Rio

de Janeiro, 1998, p. 530)

Ainda nas lições de
OVÍDIO BAPTISTA DA SILVA
:

"Pode haver um certo de estabilidade de que as partes podem desfrutar, quando, num dado processo, se tenham esgotado todos os recursos admissíveis, por meio dos quais se poderia impugnar a sentença nele proferida, sem contudo evitarem-se impugnações e controvérsias subseqüentes, quando postas como objeto de processos diferentes. A esta estabilidade relativa, através da qual, uma vez proferida a sentença e exauridos os possíveis recursos contra ela admissíveis, não mais se poderá modificá-la na mesma relação processual, dá-se o nome de coisa julgada formal, por muitos definida como preclusão máxima, à medida em que encerra o respectivo processo e as possibilidades que as partes teriam, a partir daí, de reabri-lo para novas discussões
."
(Curso de Processo Civil: Processo de Conhecimento,

p.484-485)
. Grifei.

Sobre o tema do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO ORDINÁRIA QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS EXPENDIDOS EM ANTERIOR MANDADO DE SEGURANÇA.
EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA
.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO
. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS artigos 337, §§ 2° E 4°, 485, 489, § 1°, 503, § 2°, 504, I, E 1.022, II e III, DO CPC/2015 E DOS artigos 1°, 6° E 19 DA LEI 12.016/2009. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO artigo 1.022 DO CPC/2015. TRIBUNAL A QUO EXPRESSAMENTE ASSEVEROU QUE HOUVE JULGAMENTO DE MÉRITO DO MANDAMUS. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Cuida-se de irresignação contra decisum do Tribunal a quo que reconheceu que a matéria da presente Ação Ordinária já foi apreciada em Mandado de Segurança que analisou o mérito e transitou em julgado. Ambos os feitos discutem suposta nulidade do processo administrativo instaurado pela CEEE-D que aplicou penalidade à empresa agravante por descumprimento do contrato administrativo. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO artigo 1.022 DO CPC/2015 2. Ora, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Cita-se trecho do julgamento dos Aclaratórios: "Ao contrário do que defende a embargante, a sentença proferida no Mandado de Segurança analisou as provas coligidas e entendeu pela ausência de direito da impetrante. Não há, naquele julgado, menção à necessidade de dilação probatória ou à inadequação da via eleita. Assim, como houve análise dos documentos acostados pela impetrante/embargante e denegação da segurança, não há como se admitir a rediscussão dessa mesma matéria pela via ordinária, sob pena de violação à
coisa julgada material
, tal como constou do acórdão embargado. Outrossim, descabida a alegação de omissão quanto ao pedido de tutela de urgência formulado pela parte. Ora, inexistindo uma das condições da ação - qual seja, o interesse de agir - não há como passar à apreciação do mérito da demanda, nem mesmo em caráter liminar" (fls. 1.668/1.1669, e-STJ). TRIBUNAL A QUO EXPRESSAMENTE ASSEVEROU QUE HOUVE JULGAMENTO DE MÉRITO DO MANDAMUS E COISA JULGADA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ 3. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, consignou: "Cuida-se de ação ordinária visando ao afastamento de penalidades a ela imputadas pela CEEE-D no processo administrativo n. 16/0480/0000036-3, instaurado devido ao descumprimento do contrato administrativo n. CEEE-D/2013/9950016. Ocorre que, como bem constou da sentença, a matéria trazida a lume já foi objeto do Mandado de Segurança n. 001/1.16.0167832-1, no qual foi proferida sentença denegatória (fls. 95/99), transitada em julgado em 12/03/2018. Outrossim, ao contrário do que defende a apelante, a sentença proferida no writ examinou o mérito da demanda, analisando e rejeitando a pretensão declinada pela parte. (...) Nesse contexto, ainda que a magistrada sentenciante tenha referido a ausência de demonstração do direito líquido e certo da parte, é inegável que houve julgamento do mérito do mandado de segurança, sendo impossível a rediscussão da mesma matéria na presente ação ordinária,
sob pena de violação à coisa julgada material
, em atenção ao disposto nos artigos 503 e 505 do CPC/15 e à segurança jurídica. (...) [...]

6. O Órgão Julgador decidiu que "a sentença que denega a segurança, decidindo o mérito, impede que o requerente, por ação própria, pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais". Assim, concluiu que "é inegável que houve julgamento do mérito do mandado de segurança, sendo impossível a rediscussão da mesma matéria na presente ação ordinária, sob pena de violação à coisa julgada material, em atenção ao disposto nos artigos 503 e 505 do CPC/15 e à segurança jurídica".

8. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 1773040/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 05/11/2021)

Nesse contexto, a reforma da decisão que transitou em julgado, considerando a constituição em mora do devedor fiduciante, entendimento inclusive ao qual me filio, conduz à total insegurança do cidadão a respeito da coisa julgada.

Cumpre destacar ainda o disposto nos artigos 507 e 508 do CPC/15, que preveem:

"Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

“Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. "

Como se vê, os citados artigos refletem a denominada eficácia preclusiva da coisa julgada, pela qual todas as questões deduzidas encontram-se sob o manto da coisa julgada, não podendo constituir novo fundamento para discussão da mesma causa.

Assim, considerando que o presente recurso versa exclusivamente quanto
à constituição em mora do devedor fiduciante, matéria amplamente discutida no RAI no 1010408-21.2021.8.11.0000,
não há que se falar em revisão da matéria, em respeito à coisa julgada material.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023